Tribunal: TJDFT
Processo: 0746963-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746963-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA NASCIMENTO ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA LÚCIA NASCIMENTO ALVES contra decisão proferida, em sede de plantão judicial, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., processo n. 0717524-06.2024.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara Cível de Sobradinho, que deixou de apreciar a tutela requerida por considerar a inexistência de urgência qualificada apta a ensejar a análise pelo plantão judicial de primeira instância. A propósito, eis o teor da decisão recorrida (ID 216345061 na origem), in verbis: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 119, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima”. O § 1o desse dispositivo especifica que “entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. E, nos termos do § 2o, “caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que possuem natureza urgentíssima e que correm o risco de perecimento durante o período mencionado no caput acima, o que não é o caso dos autos. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência neste plantão, vez que não há notícia de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao Juiz natural da causa a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, o encaminhamento dos autos ao Juiz natural da causa, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT.” Inconformada, a autora ANA LÚCIA NASCIMENTO ALVES recorre. Em suas razões recursais (ID 65821406), a agravante narra ter recebido “em 28/10/2024 a última parcela da pecúnia no valor de R$ 6.166,90, mas o agravado reteve integralmente a remuneração, provisionando o residual de R$ 5.430,70”. Alega que “os descontos estão sendo efetuados, mesmo após a notificação de cancelamento de débitos formalizada em 22/10/2024 conforme a Resolução 4.790/CFM-BACEN”. Aduz que, segundo informação do IPREV-DF, “a previsão de pagamento da remuneração dos servidores da SEE-DF irá ocorrer em 04/11/2024 e, como há saldo provisionado no valor de R$ 5.430,70, o risco concreto de mais uma retenção integral de salário, resta evidenciada”. Argumenta que “o pedido de tutela de urgência efetuado em 24/10/2024, aguarda sete dias para ser apreciado e, não obstante, considerando o expediente deste Tribunal estar suspenso, obstando a análise da tutela pelo Juízo natural”. Destaca que “está há quatro meses com a totalidade de sua renda comprometida, sendo impelida a buscar novos contratos de empréstimo consignado e novações junto ao réu para que consiga honrar com os valores devidos provisionados, além de manter, minimamente, a sua subsistência”. Requer, em sede de tutela recursal de urgência, a suspensão imediata de qualquer desconto automático em sua conta corrente e, consequente, desbloqueio do saldo provisionado de R$ 5.430,70, com previsão de pagamento em 04/11/2024, devendo o agravado se abster de efetuar qualquer desconto em sua conta bancária. Dispensado o preparo, por se cuidar de parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 216378239 na origem). Os autos foram remetidos ao Plantonista, Eminente Desembargador Sérgio Xavier de Souza Rocha, que deferiu o pedido nos seguintes termos: “o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado, BRB Banco de Brasília S.A., que promova o imediato cancelamento da autorização de débitos na conta da autora/agravante e restituição de eventuais valores retidos após 22/10/2024, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, sem prejuízo de sua reapreciação pelo e. Desembargador Relator” (ID 65824557). Na petição de ID 65916178, a agravante informa que, na data de 05/11/2024, constava ainda saldo provisionado para retenção integral do crédito salarial que não havia sido depositado, razão pela qual requer a intimação pessoal do agravado por Oficial de Justiça. Na petição de ID 65956631, a agravante traz a notícia de retenção integral da remuneração creditada, levada a efeito pelo agravado no dia 06/11/2024, que até o presente momento não havia sido intimado da decisão liminar. Pugna novamente pela intimação pessoal do agravado por Oficial de Justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, RATIFICO a r. decisão do Plantonista, Eminente Desembargador Sérgio Xavier de Souza Rocha, deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado, BRB Banco de Brasília S.A., que promova o imediato cancelamento da autorização de débitos na conta da autora/agravante e restituição de eventuais valores retidos após 22/10/2024, no prazo 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, pois, aparentemente, necessária a garantir o mínimo existencial à agravante. Em relação à intimação pessoal do agravado para cumprimento da liminar, verifica-se que, por ser parceiro de expedição eletrônica deste e. TJDFT, sua intimação se deu via sistema, conforme expedição de ID 65827980. Ocorre que, até o presente momento, o agravado não tomou ciência da decisão, acarretando a retenção integral da remuneração da agravante, depositada em conta ontem, 06/11/2024, conforme comprovado pelo extrato bancário de ID 65956632. Cumpre observar que, uma vez que fora retido integralmente o salário da recorrente, depositado na data de ontem, faz-se necessário que a medida seja cumprida pela instituição financeira no prazo de 48 horas, observando que se trata de medida a ser adotada via sistema, portanto, que não enseja maiores percalços ou dificuldades. É medida comum e do cotidiano do Banco. Portanto, com o intuito de assegurar o resultado prático e efetivo da liminar, DETERMINO a intimação pessoal do agravado, por Oficial de Justiça, em regime de plantão, para cumprimento da decisão de ID 65824557, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se, ainda, a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator